Tribunal: TJMT
Processo: 1024684-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1024684-49.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
RECORRENTE: EDVALDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO CONSUMO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica. O recorrente busca a reforma da sentença para que sejam declarados inexistentes os débitos contestados e seja condenada a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais. A parte recorrida, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença original.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) analisar a competência do Juizado Especial à luz das provas apresentadas; e (ii) determinar se a cobrança excessiva e a consequente negativação do nome do consumidor configuram falha na prestação de serviço, justificando a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça assegura que a repetição do conteúdo dos autos no recurso não viola o princípio da dialeticidade, desde que seja possível identificar o interesse em modificar a decisão recorrida.
As concessionárias de serviços públicos estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo facilitar a defesa do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
A análise dos autos revela uma discrepância entre o consumo médio de faturas anteriores (R$300,00 a R$344,00) e o valor impugnado da fatura de julho de 2023 (R$4.346,17), sem que a concessionária tenha demonstrado a regularidade dos cálculos das faturas.
A inexistência de comprovação sobre a regularidade da cobrança, aliada à desproporção dos valores, leva à declaração da inexigibilidade dos débitos questionados.
A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem justificativa adequada, configura dano moral passível de indenização.
O valor da indenização por danos morais é fixado em R$6.000,00, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O Juizado Especial é competente para julgar ações em que a prova documental é suficiente para o desfecho da controvérsia, não sendo necessária perícia complexa. 2. A cobrança excessiva e sem comprovação de regularidade por concessionária de serviço público, acarretando a inscrição indevida do consumidor em cadastros de inadimplência, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, II; CPC, art. 485, IV; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre dialeticidade recursal; N.U 1001540-27.2023.8.11.0051, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024684-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDVALDO PEREIRA SILVA - CPF: 458.884.771-68 (RECORRENTE), GABRIEL YUJI SUZUKI - CPF: 074.703.421-41 (ADVOGADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024